Tribunal: TJDFT
Processo: 0755221-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755221-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECHNIK SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 316 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Indenização por Danos Materiais - Decisão Saneadora - Rejeição de Decadência - Inversão do Ônus da Prova - Risco de Dano - Alegação Genérica - Antecipação da Tutela Recursal - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, a parte agravante aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a prejudicial de decadência e ao inverter o ônus da prova em favor do condomínio autor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e, consequentemente, a obrigação de custear a prova pericial até o julgamento final do recurso. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais que garantem o deferimento do efeito suspensivo, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A agravante limita-se a alegar, de forma genérica, que seria obrigada a custear prova pericial que poderia se revelar inócua em caso de acolhimento da decadência, e que, por ser empresa de pequeno porte, tal dispêndio lhe causaria prejuízo financeiro. Contudo, não demonstra concretamente sua situação financeira atual, o valor estimado da perícia, tampouco a impossibilidade de arcar com os custos ou o dano irreparável que adviria do prosseguimento do feito. Tal alegação genérica de perigo de dano não pode ser aceita como fundamento a justificar o deferimento da medida pretendida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator